Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740099-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a recorrente ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A interpôs agravo no recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 14/9/2020, às 15:39:01 (autos 0740099-04.2020.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo aos autos no 0023273-14.2015.8.07.0001. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0740099-04.2020.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024